Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
D E S P A C H O A consulta aos autos originários de referência indica a vista dos autos aos Ministério Público em razão de figurar como parte interessada no processo de conhecimento, (processo no. 0700090-26.2022.8.07.0001) À Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil) Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.